Tribunal: TJDFT
Processo: 0722909-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUTISMO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.
1. O Art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Diante da presença de elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, com espeque no teor da Resolução Normativa – RN no 469, de 09/07/2021, que previu a cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento – Autismo e o risco de perigo de dano pela descontinuidade do tratamento, mediante relatório do médico especialista, impõe-se o deferimento do pleito antecipatório.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.